Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM LITIGIOSO. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. DIREITOS IMOBILIÁRIOS OBRIGACIONAIS QUE PODEM SER OBJETO DE PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS NÃO ESCRITURADOS. RECURSO DOS HERDEIROS CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de inventário e partilha que homologou parcialmente esboço de partilha ao excluir da divisão direitos incidentes sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda porque, segundo entendeu o juízo de origem, tratar-se-ia de bem litigioso, que poderia ser objeto de ação de sobrepartilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de serem incluídos direitos possessórios sobre bem imóvel adquiridos por promessa de compra e venda já quitada mas não escriturada nem registrada no cartório imobiliário; (ii) se tais direitos obrigacionais podem ser tidos como litigiosos; e (ii) a admissibilidade de pedido de habilitação de crédito feito pela Fazenda Pública somente nesta instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação de crédito em inventário deve ser requerida antes da partilha, nos termos do CPC, art. 642; Assim, inadmissível o pedido formulado pelo Distrito Federal apenas em sede recursal porque, já tendo sido prolatada sentença, sobre essa pretensão não se manifestou o juízo de origem. Hipótese caracterizadora de inequívoca inovação recursal, de supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pedido de habilitação de crédito não conhecido.
4. Direitos possessórios adquiridos por promessa de compra e venda de imóvel, quando já quitado o preço pelo autor da herança, ainda que não escriturados nem levados a registro imobiliário e mesmo estando submetidos a ordem de indisponibilidade em processo falimentar, têm indiscutível conteúdo econômico e não deixam de integrar o acervo hereditário, daí porque partilháveis em ação de inventário. Mister, contudo, que estejam devidamente comprovados esses direitos possessórios e que a falta de escrituração não decorra de má-fé do possuidor. Inteligência do art. 612 do CPC
5. A exclusão de direitos possessórios em ação de inventário, com fundamento no CPC, art. 669, inc. III, somente se justifica quando forem absolutamente incertos ou desconhecidos, o que não ocorre quando plenamente identificáveis. Partilham-se, então, direitos de posse, não o bem imóvel porque sobre ele ainda não detém direito de propriedade o autor da herança. Quanto ao direito de posse, inviável exclui-lo da partilha, afinal, já reconhecido e partilhado em ação de inventário anteriormente processada. Caso concreto em que injustificável o posterior ajuizamento de ação sobrepartilha para estabelecer entre os herdeiros a divisão desse direito de posse.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido de habilitação de crédito formulado pelo Distrito Federal não conhecido. Recurso dos herdeiros conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; art. 642; art. 669, inc. III; art. 1.012, caput; art. 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0726213-59.2025.8.07.0000, Rel(a). Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 05.11.2025. TJDFT, APC, 0710657-18.2019.8.07.0003, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 22.07.2020.